Tribunal: TJSP
Processo: 1012349-44.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, julgada procedente, condenando a Sul América Companhia de Seguro Saúde a custear integralmente o tratamento de urgência prescrito ao autor, Josué Magliarelli, até alta médica, e ao pagamento de R$10.000,00 por danos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, julgada procedente, condenando a Sul América Companhia de Seguro Saúde a custear integralmente o tratamento de urgência prescrito ao autor, Josué Magliarelli, até alta médica, e ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio da internação de urgência, independente do cumprimento de prazo de carência, e (ii) a ocorrência e o valor dos danos morais.

III. Razões de Decidir. A necessidade de internação em caráter de emergência é inequívoca, configurando abusividade na negativa de cobertura pelo plano de saúde, conforme artigos 12, V, "c" e 35-C, da Lei no 9.656/98. O dano moral está configurado pela abusividade da negativa de cobertura, causando desconforto e temor ao consumidor, sendo razoável a indenização de R$10.000,00.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cobertura integral dos procedimentos médico-hospitalares em casos de urgência é obrigatória, independente do prazo de carência. 2. A negativa abusiva de cobertura gera dano moral, justificando indenização.